Tribunal: TJSP
Processo: 1007942-05.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO - Partes que firmaram Cédula de Crédito Bancário, para concessão de financiamento visando à aquisição de um veículo, com alienação fiduciária em garantia - Mora da ré, que foi notificada pessoalmente - Não purgada a mora, foi concedida a liminar e o bem apreendido - Defesa que se limita a discutir as cláusulas contratuais - Sentença de procedência, que afastou a tese da defesa,

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO - Partes que firmaram Cédula de Crédito Bancário, para concessão de financiamento visando à aquisição de um veículo, com alienação fiduciária em garantia - Mora da ré, que foi notificada pessoalmente - Não purgada a mora, foi concedida a liminar e o bem apreendido - Defesa que se limita a discutir as cláusulas contratuais - Sentença de procedência, que afastou a tese da defesa, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão - Recurso da ré - Descabimento - Ação de busca e apreensão que tem âmbito restrito e visa à recuperação, pelo credor fiduciário, do bem dado em garantia, por decorrência da mora do devedor, sendo inadmissível a discussão sobre a abusividade ou não das cláusulas contratuais - Discussão que deve ser feita em ação própria - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.